Tribunal: STJ
Processo: 0048712-80.2007.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1510583 - SP (2014/0341015-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SÉRGIO SCHLOBACH SALVAGNI
ADVOGADO
: WASHINGTON ROCHA DE CARVALHO E OUTRO(S) -
SP136272
INTERES.
: LATICÍNIOS TAGUARITINGA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: NORTON ASTOLFO SEVERO BATISTA JR E OUTRO(S) -
SP040396
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/08/2025
13/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49579562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/08/2025 16:55:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: b548666f-462e-4444-9669-1659983098a7

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49579562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/08/2025 16:55:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: b548666f-462e-4444-9669-1659983098a7

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1510583 - SP (2014/0341015-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SÉRGIO SCHLOBACH SALVAGNI
ADVOGADO
: WASHINGTON ROCHA DE CARVALHO E OUTRO(S) -
SP136272
INTERES.
: LATICÍNIOS TAGUARITINGA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: NORTON ASTOLFO SEVERO BATISTA JR E OUTRO(S) -
SP040396
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48113020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/06/2025 15:58:35
Código de Controle do Documento: da40f01a-8962-41bf-b02e-dcac022e0342

Em análise, embargos de declaração opostos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra acórdão da
Segunda Turma deste STJ, assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO
MUNICIPAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONDENAÇÃO COM BASE
NO ART. 10, VIII E XI, DA LEI 8.429 /1992. IMPOSSIBILIDADE.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
14.230/2021.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE DOLO E DE DANO EFETIVO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a
tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos
artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO"
(Tema 1199 da Repercussão Geral).
2. "A conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo
indevidamente, tipificada no art. 10, inciso VIII, da Lei n. 8.429/1992,
com a redação alterada pela Lei n. 14.230/2021, além de prever
exclusivamente o dolo, passou a exigir a comprovação de perda
patrimonial efetiva para caracterização como ato que causa lesão ao
erário" (EREsp n. 1.288.585/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
).
27/11/2024
4/12/2024
3. Agravo interno não provido (fl. 1.765).

A parte embargante sintetizou suas alegações na seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
OMISSÃO.
NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
1. Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo com
fundamento na atipicidade da conduta praticada pelo agente público,
atribuindo efeito expansivo da decisão empresa corré, por ser inviável a
condenação exclusiva do particular pelo ato ímprobo.
2. Decisão do Tribunal de Justiça que não se pronunciou nominalmente
sobre a presença ou não do dolo específico, mas reconheceu a conduta
dolosa, suficiente à luz da legislação da jurisprudência vigente à época.
3. Aspectos objetivos contidos no acórdão recorrido que demonstram o
elemento subjetivo necessário para a procedência da ação de
improbidade administrativa.
4. Reiteradas e prolongadas contratações (de 1997 a 2000) sem a
prévia realização do processo licitatório público. Sérgio Schlobach
Salvagni, enquanto Prefeito municipal (01.01.1997 e 31.12.2000),
autorizou, sem a devida licitação ou processo de dispensa ou de
inexigibilidade, a compra de 469.714 litros de leite e 1.330 kg de doce
de leite, fornecidos pela empresa Laticínios Taquaritinga, pessoa
jurídica da qual compõe o quadro societário, gerando pagamentos à sua
própria empresa no montante de R$ 328.256,82. Imoralidade.
5. Possibilidade de aplicação do princípio da continuidade típico-
normativa ao caso para enquadramento dos fatos no inciso V do art. 11
Documento eletrônico VDA48113020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/06/2025 15:58:35
Código de Controle do Documento: da40f01a-8962-41bf-b02e-dcac022e0342

da Lei de Improbidade Administrativa, presente o elemento subjetivo
doloso. Precedentes do STJ.
6. Acórdão que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de infirmar a conclusão adotada pela Colenda Turma.
7. Acolhimento dos embargos de declaração para desprovimento do
recurso especial e procedência da ação de improbidade administrativa
com fundamento no artigo 11, inciso V, da LIA, ou, subsidiariamente,
determinação de remessa do processo ao Tribunal de Origem para juízo
de conformação (fls. 1.786-1.787).

A parte embargada apresentou impugnação aos embargos de declaração
(fls. 1.811-1.820).
É o relatório.
VOTO
Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
Documento eletrônico VDA48113020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/06/2025 15:58:35
Código de Controle do Documento: da40f01a-8962-41bf-b02e-dcac022e0342

entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

A sentença, após consignar que: (a) "
do
não se investiga dolo ou culpa
então alcaide, sendo essa eiva de legalidade
,
apurada objetivamente
simplesmente porque todas as argumentações alinhadas nas defesas
apresentadas nas contestações [...] não excepcionam as regras
constitucionais estampadas no artigo 37, caput, e inciso XXI, de nossa
Lex Superior" (fl. 1.368, grifo nosso); e (b) "a inexistência de licitação
(e a defesa de ausência de dolo é
importa em prejuízo presumido
inócua; pois a LIA iguala a conduta culposa à dolosa), pois em se
tratando da compra de produtos, jamais será possível descobrir se o
erário poderia ter sido melhor empregado com a aquisição de produtos
por melhor preço, justamente ante a inexistência de certame licitatório"
(fls. 1.371-1.372, grifo nosso); julgou procedente o pedido para:
[...]
Interpostas apelações pelos réus, foram parcialmente providas, em
acórdão que recebeu a seguinte fundamentação:

No mérito, extrai-se dos autos que Sérgio Schlobach Salvagni, na
qualidade de Prefeito do Município de Taquaritinga, adquiriu
durante o período de sua gestão, de 1997 a 2000, diversos
produtos lácteos da empresa Laticínio Taquaritinga Ltda, os quais
totalizaram a quantia de R$ 328.256,82 (trezentos e vinte e oito
mil, duzentos e cinqüenta e seis reais e oitenta e dois centavos)
sem qualquer tipo de licitação ou processo de dispensa ou
inexigibilidade.
[...]
Ademais, a ausência de licitação é fato incontroverso nos autos
ante a falta de impugnação específica. Assim, o correquerido
deveria ao menos justificar os motivos que demonstrassem a
impossibilidade de que os produtos em questão pudessem ser
Documento eletrônico VDA48113020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/06/2025 15:58:35
Código de Controle do Documento: da40f01a-8962-41bf-b02e-dcac022e0342

fornecidos por outras empresas, posto que taI procedimento é
imprescindível para que ocorra a dispensa ou a inexigibilidade da
licitação, conforme artigo 28 da Lei no 8.888/93, o que não ocorreu.
[...]
Anote-se, que não é preciso ocorrer o dano quando o interesse
. Mesmo que não se
público passa a ser o principal desfavorecido
possa auferir o quanto tenha sido lesado o patrimônio público é
dever do Administrador Público, ao gerir o erário da coletividade, o
atendimento de todos os princípios que regem a atuação pública.
Outrossim, não procede a alegação de inexistência do elemento
subjetivo nos atos considerados ímprobos, posto que a
obrigatoriedade da licitação nos contratos realizados pela
Municipalidade era o mínimo de conhecimento que o corréu
Sérgio Schlobach Salvagni deveria ter na qualidade de Chefe do
.
Poder Executivo local
[...]
Desta forma, o ato de improbidade administrativa fica caraterizado
ante a ausência de justificativa ou de licitação nos casos em que
era obrigatória, conforme dispõe o artigo 10, inciso VIII da Lei n°
8.249/92:
[...]
Com efeito, não há que se falar em devolução dos valores pagos
pela Municipalidade, posto que não houve a comprovação de
dano patrimonial ao erário, pois, ainda que irregular a contratação
da correquerida, os produtos comprados foram regulam ente
.
entregues
Caso fosse adotada solução diversa, iria-se permitir o
enriquecimento sem causa do Município, o que também não é
albergado pela ordem jurídica vigente.

[...]
No caso, como visto, a sentença concluiu que "não se investiga dolo ou
culpa do então alcaide, sendo essa eiva de legalidade apurada
objetivamente". Já o acórdão recorrido, quanto ao ponto, negou
provimento à apelação do recorrente ao fundamento de que "a
obrigatoriedade
da
licitação
nos
contratos
realizados
pela
Municipalidade era o mínimo de conhecimento que o corréu Sérgio
Schlobach Salvagni deveria ter na qualidade de Chefe do Poder
Executivo local".
Assim, não demonstrada a conduta dolosa do recorrente, inviável a sua
condenação por ato de improbidade administrativa. Além disso, após a
Lei 14.230/2021, o art. 10, VIII, da Lei 8.429/1992, passou a conter a
seguinte redação:
[...]
No caso, conforme transcrições supra, a sentença concluiu que "a
inexistência de licitação importa em prejuízo presumido". Apenas os
réus apelaram, tendo o Tribunal de origem afastado a determinação de
Documento eletrônico VDA48113020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/06/2025 15:58:35
Código de Controle do Documento: da40f01a-8962-41bf-b02e-dcac022e0342

ressarcimento ao fundamento de que "não há que se falar em
devolução dos valores pagos pela Municipalidade, posto que não houve
a comprovação de dano patrimonial ao erário".
Desta forma, também é inviável a condenação do recorrente com base
em dano presumido. Nesse sentido:
[...]
Por fim, em ação por responsabilização por ato de improbidade
administrativa, é inviável a condenação exclusiva do particular pelo ato
ímprobo. Assim, reconhecida a atipicidade da conduta praticada pelo
agente público, aplicável, ao caso, o efeito expansivo desta decisão
empresa corré (fls. 1.769-1.774).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no REsp 1.816.457/SP, relator
21/11/2023
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48113020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/06/2025 15:58:35
Código de Controle do Documento: da40f01a-8962-41bf-b02e-dcac022e0342

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.510.583 / SP
Número Registro: 2014/0341015-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00487128020078260000
06811125700
20130000378371
487128020078260000
6811125700
994070487125
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SÉRGIO SCHLOBACH SALVAGNI
ADVOGADO
: WASHINGTON ROCHA DE CARVALHO E OUTRO(S) - SP136272
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LATICÍNIOS TAGUARITINGA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: NORTON ASTOLFO SEVERO BATISTA JR E OUTRO(S) -
SP040396
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO : SÉRGIO SCHLOBACH SALVAGNI
ADVOGADO
: WASHINGTON ROCHA DE CARVALHO E OUTRO(S) - SP136272
INTERES.
: LATICÍNIOS TAGUARITINGA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: NORTON ASTOLFO SEVERO BATISTA JR E OUTRO(S) -
SP040396
Documento eletrônico VDA49501561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:01
Código de Controle do Documento: 27b13ac0-8960-4fc0-b061-f885a6f397ab

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:01
Código de Controle do Documento: 27b13ac0-8960-4fc0-b061-f885a6f397ab